Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que teria indeferido seu ingresso voluntário em ação ajuizada por DILMA MARIAN DE AGUIAR em desfavor de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de cobrança por indenização securitária. Em sede de contestação, a BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, na condição de corretora, apenas intermediou a contratação do seguro e requereu a denunciação à lide da agravante, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, companhia seguradora emissora da apólice. Paralelamente, BRASILSEG peticionou nos autos e requereu seu “ingresso voluntário na lide”, ao fundamento de que seria a companhia seguradora emissora da apólice. A denunciação da lide foi indeferida, sob o fundamento de que se trata de relação de consumo e, eventual acolhimento, poderia implicar em maior complexidade do processo e em prejuízo ao consumidor. BRASILSEG opôs embargos de declaração e sob o fundamento de que a decisão teria sido omissão quanto a seu pedido de ingresso voluntário no processo, no entanto o recurso fora desprovido. Nas razões recursais, a agravante alegou que requereu a intervenção em tempo oportuno e que seu interesse jurídico está caracterizado por ser a companhia seguradora responsável pela apólice em debate nos autos. Requereu a “antecipação da tutela recursal de modo a deferir o ingresso voluntário da ora seguradora na ação de cobrança no 0702644-05.2021.8.07.0021” e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir em definitivo seu ingresso na ação. Preparo regular sob ID 33866382. Intimada a se manifestar acerca de eventual necessidade de incluir a ré no polo passivo deste recurso, o prazo transcorreu in albis (ID 34484141). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a denunciação da lide realizada em contestação (ID. 111666910), visto que o caso dos autos se trata de relação de consumo, portanto, vedada a solução apresentada que poderia implicar maior dilação probatória e em atraso injustificado quanto ao interesse da parte vulnerável. Indefiro a preliminar de mérito veiculada na defesa (ID. 111666910), uma vez que confunde-se com o mérito dos autos, quanto ao eventual reconhecimento do dever da empresa de disponibilizar profissional hábil (corretor de seguro) para viabilizar a documentação exigida, ou para auxiliar com a máxima eficiência o consumidor, que é legalmente considerado inexperiente e não qualificado para a diligência, quanto à perspectiva do princípio do "favor debilis". Nesse sentido, aplico a teoria da asserção para análise do pedido com "status" meritório. Quanto à inversão do ônus da prova, aguarde-se a apresentação das hipóteses probatórias, a fim de se verificar a existência de hipossuficiência do consumidor quanto à sua produção no caso concreto, considerando, ainda, a eventual necessidade de aplicação da teoria probatória das cargas dinâmicas. Intime-se as partes para especificar as provas que desejam produzir, fundamentando-as, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, onde o embargante alega haver omissão no decisum, consistente na suposta ausência de análise quanto ao pedido para o ingresso espontâneo da seguradora responsável pelo seguro pleiteado nos presentes autos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, visto que o indeferimento do ingresso da parte requerida encontra-se claro nos autos. Observa-se, no entanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar/reanalisar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os autos já se encontram em fase avançada, não havendo que se falar em ampliação subjetiva passiva da lide sem prejuízo à economia processual e à parte consumidora, cumprindo sempre ressaltar que os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida.” Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em desfavor da corretora de seguros. A segurada deduziu pedido de condenação da corretora de seguros no cumprimento da prestação principal. A agravante, na condição de companhia seguradora e emitente da apólice, requereu seu “ingresso voluntário no feito”, onde figuraria no polo passivo. Apesar da pouca técnica e da impropriedade do termo utilizado pela requerente, pelo contexto dos autos, pode-se deduzir que se pretende ingressar no processo através de uma das modalidades de intervenção de terceiro, exceto de denunciado à lide, pois essa foi indeferida pelo juízo e o recurso não abarca o conteúdo dessa decisão. Pela decisão agravada, verifica-se que o juízo indeferiu o pedido de denunciação da lide deduzido pela ré, mas não se manifestou quanto ao pedido de sua admissão em outra condição, ou seja, de ingresso voluntário no processo. A partir da argumentação geral, a hipótese vislumbrável seria de assistente da parte requerida. Não obstante a oposição de embargos de declaração, o recurso foi desprovido e persiste a omissão. A falta de manifestação do juízo acerca do pedido de intervenção da companhia seguradora não obstaria o conhecimento da matéria por esta instância, consoante preceito do art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.” Em que pese esse dispositivo estar inserido no capítulo que disciplina a apelação, é cabível sua aplicação por analogia à presente hipótese, uma vez que a parte não poderia ficar prejudicada na sua intenção de recorrer em virtude da omissão do juízo em apreciar seu pedido. Lado outro, por se tratar de pretensão de intervir no processo na qualidade de assistente, o agravo é o recurso adequado, na forma do art. 1.015, IX, do Código de Ritos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros” Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A assistência é modalidade de intervenção em que se admite o ingresso de terceiro juridicamente interessado no resultado da lide e para auxiliar uma das partes. No caso presente, cuida-se de ação em que se debate relação de consumo, logo aplicam-se as disposições da Lei 8.078/90, segundo a qual as possiblidades de intervenção de terceiros seriam limitadas à possibilidade de chamamento ao processo da companhia seguradora e quando for demandado o fornecedor segurado. Nesse sentido, o teor dos artigos 88 e 101, daquele diploma: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - ... II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Nesse sentido, o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a denunciação à lide de outra seguradora haja vista estar comprovado nos autos que o contrato de apólice de seguros foi firmado entre os réus denunciados e a parte segurada, restando devidamente configurada a legitimidade passiva de ambas as partes. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387178, 07168940920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não obstante a vedação legal, o eventual ingresso da terceira interessada em nada auxiliará o deslinde da controvérsia. Ao contrário, traria maior complexidade para o julgamento do processo, militando em desfavor da celeridade e a eficaz resolução da lide, assim como a máxima proteção ao consumidor. Isto porque, o ingresso da seguradora, seja na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial, não ficará vinculada à sentença, que decidirá a relação processual entre as partes autor e réu. Por outro lado, ampliar os limites objetivos do litígio, da instrução processual e dos atos processuais conspiram com a proteção máxima do consumidor, os princípios da rápida solução da lide e da facilitação de sua defesa em juízo. Nesse último caso, o deferimento da pretensão recursal viria na contramão dessa expressa disposição legal (art. 6o, VIII). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator